Tribunal: STF
Processo: ARE 1471326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. É infundada a alegação de que a petição inicial deve ser instruída com relação nominal dos associados/filiados e indicação dos respectivos endereços, ata da assembleia que autorizou a propositura da ação e autorização individual de cada substituído, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual). 



    3. A autarquia ré, além de ter autonomia jurídica, administrativa e financeira, é a entidade à qual os substituídos do autor estão funcionalmente vinculados. Disso decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que impliquem pagamento de vencimentos ou proventos. Além disso, é inafastável o seu interesse jurídico na lide, pois o provimento judicial repercutirá diretamente em sua esfera jurídico-patrimonial, não se justificando a participação da União no feito. 



    4. O abono de permanência tem natureza remuneratória e integra a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990. 



    5. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    6. Os arts. 17 e 18 da Lei n.º 7.347/1985 dispõe que não haverá condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, salvo comprovada má-fé. À míngua de regra similar em relação ao réu, não há se falar em simetria, dada a natureza coletiva da demanda, a justificar a distinção estabelecida pelo legislador, ressalvada a vedação prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal”. (eDOC 16 – ID: e2e1ea45)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LV, 7º, VII, 37, X, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 19, 61, 97, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: a34cc3c0)



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional, pois “o Tribunal a quo se negou a analisar os dispositivos legais e constitucionais que incidiriam na espécie para fins de apontar que haveria natureza jurídica sui generis do abono de permanência, mero retorno da contribuição previdenciária devida em favor do servidor que permanece na ativa, que indicaria que não haveria situação de remuneração propriamente dita, apta a indicar que haveria possibilidade de expansão de uma sua base de cálculo para fins de inclusão do 13ª salário e do terço constitucional de férias”. (eDOC 24 – ID: a9bf7c10, p. 7)   



    Alega-se, ainda, que a utilização do abono permanência como base de cálculo para o terço de férias e para a gratificação natalina implica no reconhecimento tácito de aumento salarial sem previsão legal. Sustenta-se que não cabe ao judiciário conceder aumento para servidor público, o que necessitaria da edição de lei específica.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8112/90 e 10.887/2004), consignou que o abono de permanência possui natureza remuneratória, motivo pelo qual deveria integrar a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Depreende-se dos referidos julgados que (1) o abono de permanência não é uma vantagem temporária, mas, sim, um acréscimo permanente, devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que sobrevenha sua inativação; (2) a verba não tem caráter indenizatório, sendo enquadrável no artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990; (3) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não influencia sua natureza jurídica, que é de parcela remuneratória de caráter permanente; (4) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de permanencia foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, inciso IX, da Lei n.º 10.887/2004, e, por isso, não integra o cálculo dos proventos de aposentadoria, e ( 5 ) não remanescendo dúvida quanto à natureza remuneratória do abono de permanência, este deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo de gratificação natalina e terço constitucional de férias. 



    O argumento de que é vedado ao Judiciário conceder aumento salarial não aproveita a defesa da ré, uma vez que não se está aqui deferindo qualquer incremento remuneratório, sem amparo legal (art. 61, § 1º, da CRFB, e súmula n.º 339 do STF, ratificada pela súmula vinculante n.º 37 daquela Corte), e, sim, interpretando a legislação de regência, para efeito de definição da base de cálculo do adicional de férias devido aos servidores públicos civis”. (eDOC 16 – ID: e2e1ea45, p. 13)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, natureza do abono de permanência, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012). 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (RE-RG 688001 RG, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2013)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1266414 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente